Tribunal: TJMT
Processo: 1001487-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001487-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Remoção]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLEITON OTAMIRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.630.301-80 (ADVOGADO), JAMES ALLEN CORREIA FERNANDES - CPF: 371.301.611-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), WILTON FERNANDO DE FREITAS MELO - CPF: 850.404.871-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE- OCORRÊNCIA- NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO NAS FÉRIAS FORENSES -DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.As tutelas de urgência, por sua própria natureza e finalidade, não se sujeitam à suspensão dos prazos durante o recesso forense, conforme expressa previsão contida no artigo 214, inciso II, do CPC.

2. Tratando-se de Fazenda Pública, o prazo será contado em dobro para todas as manifestações processual, a qual terá início a partir da intimação pessoal, conforme prevê o artigo 183, do CPC

3. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

4. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de decisão unipessoal, não conheceu o recurso de agravo de instrumento, face manifesta intempestividade, mantida em sede dos embargos aclaratórios.

Alega que, a decisão unipessoal, que reconheceu não pode prosperar, pois “observa-se que não é cabível entender que o Estado de Mato Grosso deveria interpor recurso de agravo de instrumento no prazo previsto nos artigos 1003, § 5o e 183 do CPC, com contagem ocorrida sem suspensão dos prazos nas férias forenses e feriados, como entendera a i. relatora".

Ao final, requer a retratação da decisão hostilizada.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada, tendo havido tão somente um inconformismo com o resultado que lhe foi negativo.

Isso porque, deixei claro na decisão unipessoal, que, que as tutelas de urgência, por sua própria natureza e finalidade, não se sujeitam à suspensão dos prazos durante o recesso forense, conforme expressa previsão contida no artigo 214, inciso II, do CPC.

Além disso, foi observado, que quando se tratar da Fazenda Pública, o prazo será contado em dobro para todas as manifestações processual, a qual terá início a partir da intimação pessoal, conforme prevê o artigo 183, do CPC, conforme trecho pertinente da decisão, que passo a transcrever
,
in verbis:.

[...]Em suas contrarrazões o Agravado suscita preliminar de intempestividade, sob alegação de que “inexistiria suspensão de prazo no período das férias forense, fundamentando-se no artigo 214, inciso II, do CPC (que prevê que em tal período, quando tratar-se de tutela de urgência, não haverá suspensão de prazo).

A preliminar merece ser acolhida

Isso porque, o prazo para a interposição de recurso de agravo de instrumento é de 15(quinze) dias, conforme previsto no art. 1.015, do CPC, verbis:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

[...]

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Contudo, quando se tratar da Fazenda Pública, o prazo será contado em dobro para todas as manifestações processual, a qual terá início a partir da intimação pessoal, conforme prevê o artigo 183, do CPC:

"A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

§ 2o Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público".

Ao compulsar os autos, constato que o Estado de Mato Grosso foi intimado em 28/11/2019 (quinta-feira), todavia somente apresentou o recurso de agravo de instrumento em 04/02/2020, portanto, intempestivo.

Vale ressaltar que as tutelas de urgência, por sua própria natureza e finalidade, não se sujeitam à suspensão dos prazos durante o recesso forense, conforme expressa previsão contida no artigo 214, inciso II, do CPC,
in verbis:

Art. 214. Durante as férias forenses e nos feriados, não se praticarão atos processuais, excetuando-se:

I - os atos previstos no art. 212, § 2o ;

II - a tutela de urgência.

Nessa linha de intelecção, é intempestivos o recurso de Agravo de Instrumento interposto, depois de ultrapassado o dobro do prazo previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, ante a intempestividade NÃO CONHEÇO do recurso.

Desse modo, ao contrário do alegado pelo ente estatal, durante as férias forenses e feriados, quando for tutela de urgência o prazo no se suspende por expressa previsão.

Destarte, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois os agravantes não apresentaram qualquer argumento capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

À luz dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023